Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ MENDONÇA CAMINHA (agravante/exequente) da decisão de ID ID64524387 (do processo originário) que, nos autos do cumprimento de sentença (verbas sucumbenciais) n.o 0705816-83.2019.8.07.0001 movida em desfavor de ADRIANO ALVES DE ARAÚJO (agravada/executado), indeferiu o pedido de menção expressa no edital de leilão, quanto à responsabilidade do arrematante pelo pagamento das dívidas de IPTU e condomínio que recaem sobre o imóvel objeto da alienação, nos seguintes termos, in verbis: [...] Indefiro o pedido de que se atribua ao arrematante a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais e tributários. Embora reconheça a existência de julgados que admitem a transmissão da responsabilidade ao arrematante, nenhum deles é vinculante e a conclusão contraria texto expresso de lei. O art. 130, parágrafo único do CTN deixa bastante claro que as dívidas tributárias se sub-rogam no preço em caso de arrematação por hasta pública, sem nenhuma abertura para fixação diversa por decisão judicial. A mesma regulamentação passou a abranger os débitos condominiais, a partir da entrada em vigor do CPC/15, dado que o art. 908, parágrafo primeiro prevê que as dívidas propter rem, quaisquer que sejam, se sub-rogam no preço do bem. Novamente, não há nenhuma palavra no texto que indique margem de decisão diversa para o juiz, como "poderá", ", salvo determinação em contrário", ou outras fórmulas do mesmo gênero. Aliás, sequer seriam necessárias tais previsões para se chegar a essa conclusão. Basta retomar conceitos-chave de direito civil. A aquisição da propriedade por arrematação em hasta pública é originária. Assim, as obrigações existentes sobre o bem não se transmitem. Por isso as determinações legais de que tais dívidas se sub-rogam no preço. O sistema deve ser analisado de maneira conjunta, para ser devidamente compreendido. Já o artigo 886, VI do CPC, citado pelo exequente como base de seu posicionamento, simplesmente diz que o edital deve mencionar a existência de ônus sobre o bem leiloado. Primeiramente, dívidas pretéritas não são um termo jurídico equivalente a ônus. A própria obrigação de pagar tributos e taxa condominial até poderia ser chamada de ônus, ainda que de maneira não totalmente técnica. Mas ela decorre de lei, e não precisa ser relembrada a arrematantes. Os ônus a que o dispositivo se refere são aqueles que limitam o exercício de algum dos poderes da propriedade, e não as obrigações propter rem, que recaem sobre qualquer imóvel. Além disso, e mais importante, ainda que se entenda necessário informar a existência de débitos, isso não significa, por qualquer método interpretativo adotado, repassar a responsabilidade de pagamento ao adquirente. Trata-se somente de modo de fornecer informações potencialmente relevantes aos interessados, sem que isso anule, de qualquer forma, textos legais expressos que fixam a sub-rogação do pagamento da dívida no preço da arrematação. Ademais, especificamente quanto aos débitos tributários, aplica-se inclusive o princípio da supremacia do interesse público. Afinal, a sub-rogação no preço é uma garantia de recebimento do crédito pela Fazenda. Certamente, os interesses do credor não se sobrepõem ao interesse de toda a sociedade, os quais só podem ser financiados se houver o recolhimento adequado dos tributos devidos. Por fim, registro que, a depender do valor da dívida, a determinação de que o arrematante arque com os custos do débito condominial afasta interessados, sendo lesiva até ao próprio credor. Ou seja, ninguém se beneficia com essa determinação contrária ao texto legal. Expeça-se edital e intimem-se as partes, o proprietário (por meio do representante legal do espólio, cuja qualificação e endereço podem ser obtidos no processo 0035393-12.2003.8.07.0001) e o ocupante do imóvel acerca da data designada para o leilão. [...] Alega o agravante (ID 16758834), em síntese, que deve constar no edital a expressão “existem débitos relativos ao imóvel (IPTU/TLP, Taxas Condominiais, etc) além dos débitos relativos ao presente feito, bem como que referidas dívidas ficarão sob a responsabilidade do arrematante”. Sustenta que não há qualquer proibição legal neste sentido, ao contrário, conforme preconiza o artigo 886 do Código Processo Civil, é obrigatória a menção da existência de ônus sobre o imóvel a ser alienado. Colaciona jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que entende embasarem a sua tese. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspenso o leilão do imóvel até ulterior decisão de mérito. No mérito, postula que seja provido o recurso para que conste expressamente no edital de leilão que os débitos existentes sobre o imóvel, relativos a taxas de condomínio e impostos, ainda que pretéritos, sejam de responsabilidade do arrematante. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator no limiar do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos cumulativos necessários para a concessão de efeito suspensivo postulado. Ao compulsar os autos verifica-se que o edital de leilão do imóvel faz constar que “os débitos anteriores ao leilão de natureza propter rem (Taxas Condominiais), assim como os débitos de natureza tributária (IPTU/TLP), sub-rogam-se sobre o valor da arrematação, nos termos do art. 908, §1o do CPC e art. 130, parágrafo único do CTN. Os débitos tributários e condominiais não cobertos pelo valor da arrematação são de responsabilidade do arrematante” (ID 16759465 - Pág. 3). Observa-se que o edital segue os ditames do artigo 886 do CPC, que determina a menção expressa quanto à existência de ônus sobre o imóvel. Por sua vez, o artigo 130 do Código Tributário Nacional prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa do respectivo adquirente, fazendo constar no seu parágrafo único que, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço. Já o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil, expressamente dispõe que, em caso de adjudicação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço. É certo que o adimplemento das despesas incidentes sobre o imóvel consubstancia espécie de obrigação propter rem e, de acordo com o artigo 18 da Resolução 236/CNJ, os débitos anteriores de natureza propter rem e tributária incidem sobre o preço da arrematação e serão informados por extratos pelo Arrematante no processo judicial para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. Ademais, como dito alhures, por expressa disposição legal, o edital deve fazer menção expressa quanto à existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre o bem a ser leiloado. Assim, torna-se incompatível a irresignação diante do exame liminar, pois os elementos carreados, a princípio, não amparam o pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se.